Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-58.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018010-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDROELETRICA FIGUEIROPOLIS - CNPJ: 07.583.828/0001-69 (AGRAVANTE), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO - CPF: 144.887.638-98 (ADVOGADO), ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 47.038.294/0001-04 (AGRAVADO), MICHELLE SANCHES FIGUEIREDO COIMBRA - CPF: 276.783.408-00 (ADVOGADO), RICARDO FONEGA DE SOUZA COIMBRA - CPF: 212.624.268-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – PROTESTOS BAIXADOS EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL JÁ REVOGADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se sustenta a tese de que houve o pagamento dos valores executados em razão dos protestos originários terem sido baixados, visto que tais protestos tiveram os seus efeitos suspensos em razão de decisão judicial concedida nos autos principais em primeiro grau, ordem esta posteriormente revogada quando da prolação da sentença de improcedência do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0002326-79.2013.8.11.0038, em que litiga contra RENK ZANINI S. A. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, rejeitou a impugnação por entender que não há excesso na execução.

Em breve síntese, a empresa agravante sustenta que já efetuou o pagamento dos valores executados, provando isto por meio dos protestos originários baixados. Defende a ocorrência da prescrição trienal dos títulos executados, visto que o vencimento e apontamento a protesto se deu em maio de 2013, enquanto o ajuizamento da demanda judicial ocorreu em novembro de 2013.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para ser acolhida totalmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 228417654).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 233351698).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Não se sustenta a tese da empresa recorrente de que já efetuou o pagamento dos valores executados, provando isto por meio dos protestos originários baixados.

Isso porque tais protestos tiveram os seus efeitos suspensos em razão de decisão judicial concedida nos autos principais em primeiro grau, ordem esta posteriormente revogada quando da prolação da sentença de improcedência do feito.

Ademais, a parte ré, após a sentença de improcedência, requereu que fosse oficiado o Cartório de Protestos para que este estabelecesse os efeitos dos protestos aludidos.

Não restou comprovado nos autos por qualquer documento que seja que tais débitos foram pagos pela parte recorrente, até mesmo porque
printscreen
de tela do sistema interno da devedora produzido de forma unilateral não pode ser considerado como prova hábil.

Portanto, inexistem elementos que embasam suposto adimplemento da dívida cobrada.

Prosseguindo, quanto a alegação suposta ocorrência da prescrição trienal dos títulos executados, visto que o vencimento e apontamento a protesto se deu em maio de 2013, enquanto o ajuizamento da demanda judicial ocorreu em novembro de 2013, verifico que tal argumento também não deve ser acolhido.

A parte recorrente colacionou jurisprudência afirmando que o último ato do processo que interrompeu a prescrição seria o trânsito em julgado, e que após isto reiniciar-se-ia a correr o prazo de prescrição.

Contudo, o trânsito em julgado destes autos ocorreu em 7 de novembro de 2023, logo, qualquer prazo prescricional que tivesse se iniciado com o trânsito em julgado ainda não se findou (terminaria em novembro de 2026).

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Inicialmente, destaca-se que não houve a prescrição trienal dos títulos executados, em razão ao lapso temporal do seu vencimento e apontamento a protesto (maio/2013), e o ajuizamento da ação (novembro/2013), uma vez que aqui restou comprovada a existência do débito.

Atente-se para o fato de que os protestos que foram comandados pela impugnada tiveram os seus efeitos suspensos sustados) por força de decisão judicial (liminar concedida nestes autos – id. 48936334 - Pág. 216) que, posteriormente foi cassada na sentença prolatada (revogação dos efeitos da tutela), uma vez que a ação foi julgada improcedente (id. 96513112).”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024